Tribunal: TJDFT
Processo: 0709145-40.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA CRIME DE RECEPTAÇÃO E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE, ART. 305, CAPUT, CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - Caso em Exame
1 – Recurso de Apelação interposto pela defesa contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia, que condenou o acusado como incurso nas penas do art. 180, caput, do CP e art. 305, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa pela prática do crime de receptação e à pena de 6 (seis) meses de detenção, pelo crime de afastar-se do local do acidente para fugir à responsabilidade.
II - Questões em discussão
2 - A questão em discussão é saber se há provas de autoria e de materialidade dos crimes previstos no art. 180, caput, do CP e art. 305, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.
III - Razões de decidir
3 - Havendo consistência nos relatos e nas provas que demonstrem ser o apelante o autor do crime de receptação e do crime de afastar-se do local do acidente para fugir à responsabilidade, afasta-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

4 - A palavra da testemunha que após dois anos do ocorrido lembrou de detalhes do ocorrido trazendo clareza sobre ser o réu o autor dos fatos, assume especial relevância para elucidação do crime e está em harmonia com as demais provas, como o depoimento da vítima

5 - Conforme entendimento das Turmas Criminais deste ETJDFT, se o réu está na posse do produto/objeto da receptação cabe a ele demonstrar a origem lícita do bem ou que o obteve de modo culposo.
IV – DISPOSITIVO E TESE
6 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.